Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PEDIDO PARA PESQUISA VIA SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese se tratar de incumbência do autor a indicação do endereço do réu para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não se pode olvidar que a pesquisa de endereços através dos sistemas conveniados ao Tribunal traz efetividade para os princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual.
2. Revela-se inadequada e prematura a extinção do processo de busca e apreensão por abandono, se o credor requereu em tempo hábil a realização de pesquisa por meio dos sistemas à disposição do juízo.
3. Apelo provido.